Tribunal: TJDFT
Processo: 0020778-12.2006.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA MUITO ALTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
I. Inexiste interesse recursal quando não há possibilidade de o recorrente obter situação mais vantajosa sob o aspecto prático.
II. Não se conhece de pretensão recursal que objetiva modificar a fundamentação da decisão, tendo em vista que a situação prática do recorrente se mantém inalterada.
III. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando a sentença for proferida sob a égide do sistema processual civil atual, a fixação dos honorários advocatícios deve seguir as suas regras, ainda que a ação tenha sido proposta na vigência da lei revogada.
IV. Embora o § 2o do art. 85 do CPC estabeleça que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, é indispensável que seja realizada a interpretação sistemática do referido artigo com o disposto nos artigos 1o e 8o do mesmo diploma legal, a fim de que se evitem condenações desproporcionais e injustas, em montante excessivo e inadequado ao trabalho desenvolvido pelo advogado. Precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça.
V. Deu-se parcial provimento ao recurso.